Tribunal: TJSP
Processo: 1031621-23.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
MANDATO – Ação indenizatória – Ajuizamento de ação de revisão de benefício previdenciário idêntica à anterior – Extinção da primeira ação ajuizada, sem julgamento do mérito, por litispendência, com prejuízo a ganhos do autor – Elementos dos autos que demonstram que o autor também contribuiu para o prejuízo experimentado, buscando, através de diferentes advogados, o recebimento mais

Ementa:

MANDATO – Ação indenizatória – Ajuizamento de ação de revisão de benefício previdenciário idêntica à anterior – Extinção da primeira ação ajuizada, sem julgamento do mérito, por litispendência, com prejuízo a ganhos do autor – Elementos dos autos que demonstram que o autor também contribuiu para o prejuízo experimentado, buscando, através de diferentes advogados, o recebimento mais vantajoso e mais célere do seu benefício previdenciário – Improcedência da ação mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000426559
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031621-23.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
IOLANDO PRADO DE MELO, são apelados LEONARDO AUGUSTO NOGUEIRA DE
OLIVEIRA e ANDRÉ LUIS DE PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1031621-23.2017.8.26.0577 -Voto no 13.942
2
VOTO No 13.942
Apelação no 1031621-23.2017.8.26.0577
Comarca de São José dos Campos 2a Vara Cível
Juíza de Direito: Naira Assis Barbos
Apelante: Iolando Prado de Melo
Apelados: Leonardo Augusto Nogueira de Oliveira e André Luis de Paula
MANDATO Ação indenizatória Ajuizamento de ação de
revisão de benefício previdenciário idêntica à anterior Extinção
da primeira ação ajuizada, sem julgamento do mérito, por
litispendência, com prejuízo a ganhos do autor Elementos dos
autos que demonstram que o autor também contribuiu para o
prejuízo
experimentado,
buscando,
através
de
diferentes
advogados, o recebimento mais vantajoso e mais célere do seu
benefício previdenciário
Improcedência da ação mantida

Recurso improvido.
Sentença de fls. 332/337 julgou improcedente a “ação comum
de indenização”, condenando o autor nas despesas processuais e em honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa. No mesmo fôlego julgou
improcedente a reconvenção, condenando o reconvinte nas das despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da
reconvenção. Ao final determinou fosse oficiada a Ordem dos Advogados do
Brasil, para aferir eventual falta disciplinar dos réus-reconvintes.
Recorre o autor pedindo “seja o recurso de apelação provido,
para condenar os apelados a indenizarem o apelante pelos prejuízos suportados
conforme requerido na peça exordial”. Alega para tanto que “...não há que se
falar em ausência de culpa dos apelados. Os apelados são advogados
experientes, têm pleno conhecimento do código de ética e das boas práticas
processuais. A este cabem se privar e rechaçar toda e qualquer prática imoral e
reprovável dentro do âmbito judicial e da sociedade. Mas ao contrário, visando
única e exclusivamente se locupletarem ainda que de forma antiética, reprovável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1031621-23.2017.8.26.0577 -Voto no 13.942
3
indevida, induziram o apelante, pessoa idosa a erro que lhe custou considerável
valor financeiro... Alegam, absurdamente, que o autor é um aproveitador dos
profissionais do direito, agindo de forma temerária movimentando o judiciário por
várias vezes com o intento de buscar seu direito de forma mais rápida... As ações
demandadas pelo autor têm pedidos distintos, não há qualquer semelhança entre
elas... Somente tentam imputar a terceiro a ilicitude dos seus próprios atos... os
requeridos já haviam demandado na seção judiciária da justiça Federal de São
José dos Campos...onde foi apontada a litispendência processual e os próprios
Apelados pediram a desistência da ação. Somente isso já era óbice para
demandar nova ação idêntica... porém, promoveram, conscientemente, nova
demanda idêntica perante a Comarca de Jacareí..., pois sabiam que certamente
não haveria prevenção perante a Justiça Federal... Não há o que falar em
demandar por dívida já paga ou em improcedência dos pedidos... estamos
falando de pessoa simples e de idade avançada... É notório o assédio de
inúmeros advogados diante dos aposentados da Previdência Social... Os
apelados são os verdadeiros 'artilheiros', atiram para todos os lados em busca de
proveito econômico, fazem do nosso judiciário uma verdadeira 'metralhadora
financeira'. E dessa forma, induziram sim em erro o apelante... são advogados
experientes.... deveriam se abster da conduta lesiva e imoral e ainda sim, usaram
manobra que tem conhecimento, driblando o sistema de prevenção e causando
prejuízo sabido ao apelante... os apelantes sabiam que estavam patrocinando
idêntica demanda; sabiam que a nova demanda proposta em juizado especial
traria prejuízos ao apelante e problemas futuros e, não se precaveram em colher
nenhuma declaração do apelado os isentando de qualquer responsabilidade? No
mínimo teriam que ter solicitado tal documento para comprovar que o apelante
tinha conhecimento de que as demandas eram idênticas... Paira ao absurdo
contestarem sob o fundamento de que não houve falta de ética e moral... O
apelante não participou e não esteve em conluio com os apelados... se houvesse
alguma verdade nas alegações dos apelados, estes trariam aos autos por meio
de prova documental. Impossível que advogados tão experientes com tamanha
'expertise' não teriam colhido qualquer declaração ou documentos do Sr. Iolando
dando ciência que se tratava da mesma ação já demandada” (sic)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1031621-23.2017.8.26.0577 -Voto no 13.942
4
Recurso tempestivo, preparado e contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O recurso não comporta provimento.
No que aqui importa, tem-se que o apelante ajuizou esta
“ação comum indenizatória” pretendendo receber R$ 117.433,28 a título de dano
material e R$ 30.000,00 a título de dano moral, alegando que “no ano de 2011, foi
procurado pelos requeridos...os quais ofertaram o patrocínio em demanda
revisional previdenciária... para majoração do seu benefício previdenciário
mensal... conversou que já possuía demanda judicial previdenciária em trâmite
perante a Justiça Federal desde 2006...O primeiro requerido, LEONARDO, lhe
garantiu que a proposta...nada tinha relação com a demanda em trâmite
processual, não havendo o que se falar em litispendência ou qualquer coisa do
tipo...Atraído por tal promessa e, induzido em erro...fez exatamente o que os
requeridos, na qualidade de seu advogado... Para [sua] surpresa... no final do
ano de 2015 recebeu ligação do escritório de advocacia do patrono do processo
0032322-56.2006.4.03.6301
[que
tramitava
perante
a
Justiça
Federal]...informando de que o INSS havia juntado petição alegando
litispendência processual com os autos no 0012192-45.2012.8.26.0292 [ajuizada
sob o patrocínio dos réus perante a Justiça Comum]... Nesse momento o autor
descobriu a farsa que havia sido proposta. Não houve respeito! Não houve
ética!... Com isso, em valores atuais, o autor deixou de receber (R$ 117.433,28)
por culpa exclusiva dos requeridos... que demandaram nova ação previdenciária
sobre a mesma tese... A atitude temerária dos advogados trouxe perdas e danos
significativos ao autor que já teria recebido corretamente sua indenização do
processo mais antigo.... se não fosse pela conduta imoral dos requeridos... o
período de 01/10/2001 a 29/08/2007 não foi computado nos autos do processo
0012192-45.2012.8.26.0292... Se viu na pior das situações, pois, a notícia de que
seu processo mais antigo foi extinta a execução e que nele o valor recebido seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1031621-23.2017.8.26.0577 -Voto no 13.942
5
centena de milhares de reais a mais abalou agudamente seu psicológico” (sic)
Em contestação, os apelados trouxeram outra versão dos
fatos. Sustentaram que “um dos processos em discussão ainda está em
andamento, conforme se vê do extrato do processo 0032322-56.2006.4.03.6301,
em trâmite perante o Juizado Especial Federal de São Paulo... enquanto aquela
ação estiver em trâmite, carece o autor de interesse de agir... ao contrário do que
diz a inicial, o Autor procurou estes advogados, pretendendo ação de revisão de
benefício contra o INSS e, inicialmente, não falou que já possuía ação de revisão
de benefício com outros advogados, sobre o mesmo tema, qual seja 'ação do
teto'. Somente após o arquivamento do pedido de revisão junto a Justiça Federal
de São José dos Campos, foi informado a estes advogados que existia um
processo de revisão. Todavia, o Autor insistiu pelo prosseguimento da lide, tanto
que forneceu endereço na cidade de Jacareí para que a nova ação de revisão e
reposição de benefício pudesse seguir por lá, conforme se vê das procurações...
o Autor disse que estava cansado de esperar a primeira revisão... Tanto é
verdade que no decorrer do processo feito por estes patronos, contratou outra
advogada para ajuizar o mesmo processo, porém houve ao arquivamento do
feito, conforme extrai-se da cópia da sentença dos autos do processo
0001502-58.2015.4.03.6327... O Autor sempre se mostrou uma pessoa ansiosa,
porém estes patronos sempre o atenderam da melhor forma... jamais deixaram
de prestar as informações do processo 0012192-45.2012.8.26.0292... no dia
30.10.2016 o processo patrocinado por esses patronos obteve êxito, tendo o
Autor recebidos os valores devidos, porém propositadamente omitido na inicial...
os advogados que patrocinaram o processo... perante o Juizado Especial Federal
de São Paulo, queriam cobrar pelo prejuízo do seu processo o que levou o Autor
a procurar esses patronos... propuseram a compor acordo com aqueles outros
patronos, quitaram seus honorários fixados em R$ 35.000,00... em contrapartida,
aqueles patronos outorgaram cessão de direitos do processo
0032322-56.2006.4.03.6301, onde ficou convencionado cobrança de honorários
fixados em 30% sobre o valor da conta de liquidação. E o referido processo está
em fase de recursos ao Egrégio STF, observando que foi indeferido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1031621-23.2017.8.26.0577 -Voto no 13.942
6
processamento da execução daquele feito do período compreendido de
28.03.2001 a 29.08.2007 (período não abarcado pela execução do processo
0012192-45.2012.8.26.0292)... fizeram de tudo para defender da melhor forma o
direito do Autor. Porém foram presenteados com a presente ação..." (sic)
Insurgiram-se, ainda, contra o valor pleiteado, em caso de eventual procedência
da ação e apresentaram reconvenção pedindo a condenação do autor-reconvindo
“no pagamento do valor em dobro da eventual dívida já paga por estes
advogados” (sic).
Em réplica apesar de afirmar que “as ações demandadas pelo
autor têm pedidos distintos, não há qualquer semelhança entre elas” (sic),
mencionou, tão somente, aquelas que tramitam sob o no
0000365-12.2013.4.03.6327,
0007540-65.2004.4.03.6103
e
0000414-32.2002.4.03.6103. Nada mencionou acerca da ação que tramitou sob
o 0001502-58.2015.4.03.6327 referida pelos réus, que teria sido ajuizada por
outra advogada, no decorrer do processo feito por eles, tendo como objeto a
mesma matéria (a revisão de benefício contra o INSS).Também não negou que,
após a extinção da primeira ação ajuizada sob o patrocínio dos réus (por
litispendência) teria insistido pelo prosseguimento de outra ação revisional de
benefício previdenciário, fornecendo endereço na cidade de Jacareí para que a
nova ação pudesse tramitar por aquela Comarca. Omitindo-se acerca de sua
conduta, enfatizou que a conduta dos requeridos teria infringido a ética e a moral.
Aliás, tais esclarecimentos não foram apresentados sequer
nas razões recursais aqui apresentadas.
Como sabido, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.
Os elementos constantes dos autos bastam para concluir que
o autor contribuiu para o prejuízo que experimentou, razão pela qual impõe-se a
manutenção da sentença que decidiu pela improcedência da ação, sob a
seguinte fundamentação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1031621-23.2017.8.26.0577 -Voto no 13.942
7
“Preliminarmente,
de
se
afastar
a
alegação de falta de interesse de agir, diante da notícia de
julgamento do recurso interposto pelos requeridos, nos
autos no 0032322-56.2006, conforme decisão de fls.
232/327.
No mérito, a ação é improcedente, data
venia.
Com
efeito,
pretende
o
autor
a
condenação dos réus ao pagamento de indenização por
danos morais e materiais decorrentes de conduta imputada
aos últimos. De acordo com a inicial, os requeridos teriam
agido de má fé ao, sabidamente, ajuizarem ação na justiça
estadual idêntica à outra anteriormente demandada na
justiça federal, gerando uma diferença de ganhos em
prejuízo do autor.
Ocorre, contudo, que pelas provas
trazidas aos autos, ficou evidente que as ações foram
ajuizadas de pleno conhecimento do autor, que pretendeu
fazer uso do judiciário para obter mais rapidamente seu
benefício previdenciário.
Tal conclusão se extrai do histórico
constante dos autos.
Com efeito, no ano de 2006, houve
ajuizamento de ação de revisão de benefício previdenciário,
em nome do autor, perante a Justiça Federal de São Paulo
(autos no 0032322-56.2006).
Possivelmente porque àquela ação, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1031621-23.2017.8.26.0577 -Voto no 13.942
8
época, possuía um trâmite mais demorado, o autor buscou o
ajuizamento de outra ação, agora na Comarca de São José
dos Campos, quando então outorgou procuração aos
requeridos.
Assim,
munidos
de
poderes,
os
requeridos ajuizaram em nome do autor da ação na Justiça
Federal de São José dos Campos (no 0007785-32.2011), a
qual, contudo, foi julgada extinta sem resolução do mérito,
reconhecida a litispendência com os autos de no
0032322-56.2006).
Diante de tal extinção, os requeridos
ajuizaram ação em nome do autor, também para revisão de
benefício,
agora
na
Comarca
de
Jacareí
(no
0012192-45.2012), ação esta que foi julgada procedente e
ensejou o recebimento de valores por parte do autor, em
prejuízo àquela primeira demanda ajuizada perante a
Justiça Federal.
Ainda, em 2015, o autor ajuizou nova
ação de revisão de benefício, perante a justiça federal de
São José dos Campos, outorgando poderes a outra
advogada (autos no 0001502-58.2015), demanda esta que
fora extinta, sem resolução de mérito, diante da litispendência.
Como se vê por toda esse histórico ora
narrado, não há como crer que o autor desconhecia os
objetos das ações intentadas.
Na
verdade,
ele
buscava
ajuizar
diversas demandas, visando escolher o juízo mais benéfico
e mais célere.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1031621-23.2017.8.26.0577 -Voto no 13.942
9
Acabou, contudo, prejudicando-se com a
sua própria malícia, não podendo, agora, vir reclamar diante
de sua conduta.
E essa conclusão não exclui também a
conduta culposa dos requeridos.
Poder-se-ía até falar que, em um
primeiro momento, os requeridos realmente não soubessem
acerca da pré-existência de ação semelhante em nome do
autor perante a Justiça Federal - o que apenas denota uma
conduta descuidada, mas não maldosa.
Tanto
isso
é
verdade
que,
caso
soubessem, os requeridos não teriam intentado ação
primeiramente na justiça federal, na medida em que
facilmente a litispendência seria reconhecida.
No entanto, não há dúvidas de que,
após a extinção da ação intentada pelos réus na Justiça
Federal
de
São
José
dos
Campos
(autos
no
0007785-32.2011), os requeridos tomaram ciência acerca
da existência da ação no 0032322-56.2006, intentada pelo
autor em 2006, perante a Justiça Federal de São Paulo,
demanda esta que deu causa à litispendência acima
noticiada.
Contudo, ainda assim, cientes da ação
ajuizada em 2006, os requeridos ajuizaram nova ação em
nome do autor, agora na Justiça Estadual, na Comarca de
Jacareí (autos no 0012192-45.2012), demanda que esta que
gerou todo o "embrólio" discutido nestes autos.
A conduta dos requeridos certamente foi
estimulada pelo autor, que, pelo histórico ora narrado,
pretendia o quanto antes receber os valores devidos a título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1031621-23.2017.8.26.0577 -Voto no 13.942
10
de revisão do benefício.
No
entanto,
ainda
assim,
deve-se
questionar se tal conduta praticada pelos requeridos guarda
a ética necessária aos advogados, já que demandaram ação
sabidamente já existente.
Pois bem. Diante de todo este cenário,
não há como se acolher o pedido do autor, o qual
certamente participou ativamente da conduta dos réus,
buscando o recebimento mais vantajoso e mais célere do
seu benefício previdenciário.
E, da mesma forma, indevido é o pedido
da reconvenção, haja vista que os requeridos, em um
segundo momento, também agiram ao menos com culpa, na
condução dos interesses do seu cliente, ora autor.
Deixo aqui a lembrança às partes de
que "Nemo auditur propriam turpitudinem allegans".
Assim,
diante
dos
elementos
de
convicção coligidos nos autos, forçoso concluir pela
existência de culpa concorrente, não havendo como se
acolher qualquer dos pedidos...”
Por estas razões, meu voto nega provimento ao recurso,
mantendo, pelos próprios fundamentos, a decisão recorrida, majorando a verba
honorária para 11% do valor da causa.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1031621-23.2017.8.26.0577 -Voto no 13.942
11